Tribunal: TJDFT
Processo: 0710879-12.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No contexto da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outras provas. Precedentes.

2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e da contravenção penal de vias de fato, conforme narrativa das vítimas em conjunto com o laudo de exame de corpo de delito e a confissão judicial do acusado, mantém-se o decreto condenatório pela figura do art. 129, § 9o, do Código Penal, em concurso material com a contravenção penal prevista no artigo 21, caput, do Decreto-Lei no. 3.688/1941, não havendo falar em absolvição por insuficiência provatória (CPP, art. 386, VII).

3. Configura exercício de discricionariedade do juízo penal os cálculos da pena em cada fase da dosimetria, desde que especificadas e justificadas as respectivas frações utilizadas para os incrementos, estando atrelados às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente.

4. Nos termos da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, a confissão, ainda que parcial ou qualificada, enseja atenuação da pena na segunda fase da dosimetria.

5. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.